Tribunal: TJMT
Processo: 1022568-39.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022568-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), JOSUE LOURENCO DA SILVA - CPF: 110.146.441-00 (AGRAVANTE), MAURI GUIMARAES DE JESUS - CPF: 424.303.991-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ADVOGADO QUE LEVANTA VALORES SEM REPASSE AO CLIENTE. INDÍCIOS DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RISCO CONCRETO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Josué Lourença da Silva contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com prestação de contas. O agravante alegou que o agravado, advogado contratado para patrocinar causas judiciais, apropriou-se indevidamente de valores levantados em precatório judicial, sem repassá-los ao titular do crédito, além de haver omitido ou falseado informações ao juízo. Requereu o bloqueio de bens do agravado até o limite de R$ 62.254,58, valor indevidamente retido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com constrição patrimonial antes da citação do agravado; (ii) estabelecer se a situação concreta justifica o bloqueio de ativos financeiros e bens até o limite do valor alegadamente apropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos apresentados, que indicam que o agravado efetivamente levantou valores expressivos em nome do agravante, sem repasse, além de haver indícios de conduta ilícita e representação perante a OAB.

O perigo de dano está caracterizado pela existência de outras ações contra o agravado com pedidos semelhantes, ausência de bens localizados em seu nome e decretação de revelia, evidenciando risco concreto de frustração da prestação jurisdicional.

A medida de bloqueio, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB, é proporcional, limitada ao valor controvertido e reversível, não configurando antecipação definitiva dos efeitos da tutela.

A jurisprudência do próprio tribunal reconhece que o risco de ocultação patrimonial e a multiplicidade de ações justificam, em casos excepcionais, o deferimento de medidas constritivas em caráter liminar, mesmo sem prévia oitiva da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prática de retenção indevida de valores levantados em nome do cliente por advogado contratado configura, em tese, ilícito contratual e ético, autorizando medidas constritivas urgentes.

A existência de múltiplas ações judiciais, decretação de revelia e ausência de bens localizados em nome do requerido demonstram risco concreto à efetividade do provimento final.

É cabível o bloqueio de ativos e bens do requerido antes da citação, quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Josué Lourença da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais, Prestação de Contas e Pedido de Tutela de Urgência, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT – processo n. 1025015-91.2025.8.11.0002.

O agravante alega que contratou o agravado, advogado Mauri Guimarães de Jesus, para patrocinar ações judiciais, tendo este levantado valores expressivos, especialmente o montante de R$ 62.254,58, decorrente de precatório judicial, sem repassá-los ao titular do crédito.

Afirma que o agravado teria mentido ao cliente e ao juízo quanto ao levantamento dos valores, situação descoberta apenas após diligência pessoal ao Tribunal de Justiça.

Diante disso, ajuizou a ação originária requerendo, liminarmente, o bloqueio de ativos financeiros e de bens móveis/imóveis do agravado, pedido indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de inexistência de risco atual e concreto de dilapidação patrimonial.

Alega, ainda, que o agravado é reincidente em condutas semelhantes, conforme demonstra a existência de outros processos judiciais contra ele, nos quais se verifica revelia e ausência de bens ou valores em seu nome, reforçando o risco de ineficácia da prestação jurisdicional.

Assim, requer o provimento do recurso, para que seja bloqueado ativos do agravado até o limite de R$ 62.254,58.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão que indeferiu a concessão da tutela antecipada, sob alegação de que:

[...]

embora as alegações do autor sejam graves e lastreadas em elementos iniciais, o deferimento de medida de constrição patrimonial liminar, como o bloqueio de ativos financeiros ou restrição de bens, exige demonstração concreta do risco iminente de dilapidação patrimonial ou de frustração da efetividade do provimento final. O perigo de dano invocado na inicial assenta-se, em grande parte, na gravidade dos fatos imputados ao requerido e no lapso temporal transcorrido sem o repasse dos valores. Contudo, tais elementos, por si só, não autorizam, neste momento processual, a imediata adoção de medidas restritivas tão gravosas sem prévia oitiva da parte contrária, sobretudo diante do caráter excepcional dessas providências (art. 300, §3º, do CPC). A cognição sumária desta fase não permite, ainda, aferir com segurança se há, de fato, risco atual e concreto de dissipação de patrimônio ou de inviabilização do resultado útil da demanda, sendo necessária maior dilação probatória para o exame aprofundado da questão. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado pela parte autora, porquanto ausentes os requisitos indispensáveis do artigo 300, do CPC.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ambos os requisitos se encontram satisfatoriamente demonstrados no presente caso.

A probabilidade do direito decorre da documentação juntada aos autos, que demonstra de forma robusta que o agravado levantou valores expressivos em nome do agravante, sem repasse, além de ter feito falsas declarações quanto à liberação do precatório, conduta que, em tese, configura apropriação indébita e violação ética profissional, em especial, o documento de id.298489883.

Há, inclusive, comprovação de representação na OAB e boletim de ocorrência registrado.

Assim, “a prática de ato ilícito por parte de advogado contra sua própria clientela, aproveitando-se da relação de confiança para causar prejuízos a quem lhe contratou na expectativa de ser representado com lealdade e boa-fé, importa em séria violação do ordenamento jurídico e dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, a extrapolar o simples descumprimento contratual e impor o dever de reparação pelos danos materiais e morais causados (REsp 1.740.260/RS).

Quanto ao perigo de dano, verifica-se situação concreta e atual de risco à efetividade do provimento final.

Isso porque, o agravado responde a outras ações com objeto semelhante, foi declarado revel e, nas fases de cumprimento de sentença desses feitos, não foram localizados bens ou valores em seu nome, evidenciando possível manobra de ocultação patrimonial.

Trata-se, portanto, de hipótese excepcional que autoriza a adoção de medidas constritivas imediatas, mesmo antes da citação da parte contrária, como permitido pelo art. 300, §2º, do CPC e art. 301 do mesmo diploma.

Ressalta-se que a medida ora pretendida é proporcional, pois busca apenas a indisponibilidade de valores/bens até o limite da dívida alegada (R$ 62.254,58), sem causar prejuízo irreparável ao agravado, tampouco antecipar os efeitos da tutela definitiva de forma irreversível.

Logo, a demora na efetivação de medidas constritivas pode trazer prejuízo de difícil reparação consubstanciado na inócua prestação jurisdicional pretendida, tornando pertinente o deferimento da tutela de urgência para determinar a indisponibilidade e o bloqueio de alienação de veículo de propriedade da agravada.

Nesse particular, importa observar que a medida acautelatória de mero bloqueio do documento para alienação não impede a circulação do veículo a ser constrito, tampouco causará à empresa agravada prejuízo irreversível, já que a constrição poderá ser revertida a qualquer momento.

Dessa forma, impõe-se o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar o bloqueio de ativos financeiros e/ou bens do agravado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB, até o valor de R$ 62.254,58, com a devida comunicação ao juízo de origem para cumprimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR PARA O ARRESTO DE IMÓVEIS E ATIVOS FINANCEIROS E DE PESQUISAS JUNTO AO INFOJUD – INDEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – RISCO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR EVIDENCIADO – EXISTÊNCIA DE VÁRIAS AÇÕES E PEDIDOS DE BLOQUEIO EM FACE DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.
Afiguram-se presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto de imóveis e de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD e RENAJUD, bem como para consultas pesquisas pelo sistema INFOJUD de declarações de imposto de renda, se demonstrado, prima facie, a existência do crédito (por meio de notas fiscais, comprovantes de recibos das mercadorias e certidões de protestos), assim como o risco de dano irreparável e de difícil reparação – em razão de a executada estar respondendo a diversas ações judiciais por dívidas, com pedidos de bloqueios, além da existência de penhoras, hipotecas ou alienações fiduciárias nas matrículas dos seus imóveis.
Na hipótese, diante do vultoso valor do débito ora executado e das demais dívidas da agravada e, via de consequência, do risco concreto de insolvência da devedora, faz-se necessária a concessão da tutela pretendida, a fim de garantir a satisfação da dívida ou ao menos a ordem de preferência da exequente.(N.U 1008292-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela antecipada recursal, determinando o bloqueio de ativos financeiros e a indisponibilidade de bens do agravado MAURI GUIMARÃES DE JESUS, até o limite de R$ 62.254,58, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025